Tribunal: TJPA
Processo: 0009144-52.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009144-52.2019.8.14.0006

APELANTE: LIELSON SILVA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06.
1
)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA –
QUANTUM
APLICADO QUE SE JUSTIFICA E SE MOSTRA PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, EM FACE DA REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, DIANTE DA CULPABILIDADE REPROVÁVEL DO APELANTE.
2)
DE OFÍCIO, RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
– VIABILIDADE –
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A DEDICAÇÃO DO RÉU ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 1/3 (UM TERÇO) – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO.

3
)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, RECONHECIDA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO
PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06
, REDIMENSIONANDO-SE A PENA PARA

04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 466 (QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, porém, de ofício, reconhecida a minorante do tráfico privilegiado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por LIELSON SILVA DE SOUZA, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial fechado e 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração ao art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais, o apelante pleiteou, unicamente, a redução da pena-base a si imposta, afastando-se circunstância judicial negativa, com base em fundamentação inidônea.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita Costa.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória, em síntese, que
“no dia 19 de agosto de 2019, por volta de 16h30min, em via pública, mais especificamente na "Invasão do EMOPS", neste município, os denunciados ABNER MALATO TRINDADE e LIELSON SILVA DE SOUZA foram presos em flagrante delito pela prática dos crimes previstos no Art. 33 da Lei de Drogas, Art. 15 do Estatuto do Desarmamento e 329 do Código Penal Brasileiro.

De acordo com o Inquérito Policial, na data, hora e local supramencionados, a guarnição da Polícia Militar encontrava-se em ronda pela área, quando avistaram pessoas vendendo e consumindo substâncias entorpecentes, ocasião que, ao avistaram a equipe de agentes policiais, partiram em direção aos mesmos e efetuaram disparos de arma de fogo, dando início a uma troca de tiros no local.

Em virtude do confronto, o acusado ABNER, que portava uma arma de fogo caseira calibre 38, fora atingido e posteriormente detido pelos agentes, bem como foi detido o acusado LIELSON, que encontrava-se em posse de 41 (quarenta e uma) trouxas da substância popularmente conhecida como maconha.”

Em razão dos fatos, o recorrente foi denunciado, tendo sido condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe cominada a pena 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 700 (setecentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Não havendo pleito absolutório, no que se refere ao pedido de redução da pena-base, vê-se ter o juiz
a quo
, por ocasião da avaliação das circunstâncias do art. 59, do CP, pontuado que a quantidade da droga apreendida,
em saco plástico contendo em seu interior pedaço de erva seca prensada, vulgarmente

conhecida como maconha,

pesando no total 3,300g (três gramas e trezentos miligramas), bem como embalagens confeccionadas em filme plástico contendo em seus interiores erva seca prensada, vulgarmente

conhecida como maconha,

pesando no total 20,800g (vinte gramas e oitocentos miligramas)
,
à luz do art. 42 da Lei de Drogas
[1]
, constitui elemento que negativa a culpabilidade do agente e justifica a elevação da reprimenda base, razão pela qual, deve ser mantido o
quantum
da pena arbitrado pelo
magistrado
a quo
,

observando-se que a reprimenda-base fixada
em 07 (sete) anos de reclusão
,
bem como 700 (setecentos) dias-multa,
revela-se justa e proporcional na hipótese, não havendo que se falar em pena-base exacerbada.

Ausente agravantes e atenuantes,
a pena corporal intermediária permanece em 07 (sete) anos de reclusão, bem como 700 (setecentos) dias-multa.

Em que pese não tenha se insurgido quanto à incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, verifica-se que a
quantidade de droga apreendida
foi utilizada pelo juízo
a quo
para exasperar a sanção basilar, o que configura
bis in idem
, revelando-se fundamento inidôneo para afastar a referida causa de diminuição.

Logo, não havendo
elementos suficientes para demonstrar que o réu ré se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa, reconheço a incidência da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Todavia, quanto à fração
da aludida minorante, cumpre salientar que as substâncias entorpecentes encontradas sob a guarda do apelante estavam
acondicionadas de forma a facilitar sua comercialização
, distribuídas em 41
(quarenta e uma) embalagens de maconha
,
o que aliado às circunstâncias da apreensão da substância ilícita,
segundo consta dos autos, tendo em vista a apreensão em local onde estava ocorrendo venda e consumo de entorpecentes,

configura maior envolvimento da recorrente com o tráfico e denota maior gravidade do delito, se mostrando justo e adequado a aplicação da aludida minorante na fração de 1/3 (um terço), totalizando 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa, à fração de 1/30 (um trinta avos), do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PERCENTUAL DE REDUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas prevê apenas os requisitos necessários para a aplicação da minorante nela prevista,
deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a fixação do quantum de diminuição de pena.

2. Uma vez que, no caso, as instâncias de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - fundamentaram, com base em argumentos idôneos e específicos dos autos, o porquê da redução de pena no patamar de 1/5, deve ser mantida inalterada a reprimenda imposta ao réu.

3. O juiz, ao reconhecer a presença dos quatro requisitos necessários ao reconhecimento da benesse em questão, não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena, já que possui plena discricionariedade para, à luz das peculiaridades do caso concreto, efetivar a diminuição no quantum que entenda suficiente e necessário para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, tal como ocorreu na espécie.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.174.828/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.

III - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice
ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.

IV - Na hipótese, considerando as desfavoráveis circunstâncias da apreensão das drogas,
bem como da prisão em flagrante do paciente, vale dizer, a forma de acondicionamento das drogas, própria para redistribuição e posterior venda a varejo
, bem como a tentativa de empreender fuga dos policiais militares,
estabeleço a fração da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06, no patamar de 1/5,
reduzindo a pena imposta para 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, e 480 dias-multa.

V - O Plenário do col. Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90 - com redação dada pela Lei n. 11.464/07, não sendo mais possível, portanto, a fixação de regime prisional inicialmente fechado com base no mencionado dispositivo. Para tanto, devem ser observados os preceitos constantes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal.

VI - In casu, o regime adequado à hipótese é o inicial fechado, uma vez que houve fundamentação idônea a lastrear a aplicação do regime mais gravoso, lastreada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, ante a grande quantidade de entorpecentes apreendidos com os pacientes - 11 quilos de cocaína, em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, parágrafo 2º, b, e parágrafo 3º, do Código Penal, e art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 693.976/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por consequência, modifica-se o regime inicial do cumprimento da pena corpórea imposta à apelante para o semiaberto, tendo em vista o
quantum
da pena, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44, do CP, em face do
quantum
da reprimenda.

Por todo o exposto, conheço o apelo e lhe nego provimento, porém, de ofício, reconheço a incidência da minorante
prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06
, no patamar de 1/3 (um terço), redimensionando-se a reprimenda para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa, e por consequência, modificar o regime inicial de pena para o semiaberto.

É como voto
.

[1]
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Belém, 23/04/2024